Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Na forma preceituada pelo art. 18, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admito como assistentes litisconsorciais os servidores substituídos que pretendem intervir neste feito por meio da petição de ID 19396954 e documentos seguintes. Anote-se, para os fins devidos. Dispensável a juntada da integralidade do PA/SEI 8.902/2017, seja porque os documentos trazidos a estes autos eletrônicos já permitem a perfeita compreensão da controvérsia instaurada, seja por se tratar de processo administrativo facilmente acessível por todos os membros deste egrégio Conselho Especial. Em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre eventual ilegitimidade da douta autoridade impetrada para figurar no polo passivo deste feito na condição de mera executora de ordem advinda do egrégio Tribunal de Contas da União, bem como sobre a possível incompetência do egrégio Conselho Especial do TJDFT para analisar a legalidade dos v. Acórdãos emanados da Corte Federal de Contas. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator